Tribunal: TJMT
Processo: 1014735-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação execução de título extrajudicial. Falecimento de um dos coexecutados. Sobrestamento dos atos devotados à alienação judicial dos imóveis de titularidade do falecido. Possibilidade de prosseguimento em relação aos demais. Suspensão parcial do processo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014735-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (AGRAVADO), NILSON LIMONGI - CPF: 012.837.151-04 (AGRAVADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito
processual civil
. Agravo de instrumento. Ação
execução de título extrajudicial
.
Falecimento
de
um dos

co
executado
s
.

Sobrestamento dos atos devotados à alienação judicial dos imóveis de titularidade do falecido.
Possibilidade de p
rosseguimento em relação aos demais
. S
uspensão parcial do
processo
.

Recurso
parcialmente p
rovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo exequente contra decisão que,
diante da notícia do óbito d
e um dos
executado
s
,
ordenou
a suspensão do processo, inclusive do leilão designado para alienação dos imóveis penhorados, e a intimação do exequente para promov
er
a regularização do polo passivo
.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se
o falecimento de um dos executados impõe a suspensão do processo em relação a todos os envolvidos e, sendo cabível o prosseguimento do feito, se é possível prosseguir com os atos de alienação judicial dos imóveis penhorados, ainda que
cotitularizados
pelo falecido.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, “a
suspensão processual decorrente do falecimento de um dos executados não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais, conforme entendimento consolidado do STJ
”
(REsp n. 1.966.864/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025)
.

4.
O
CPC

exige a prévia intimação da coproprietária do bem indivisível antes do seu praceamento,
para
resguardar seu direito de preferência na arrematação
ou de receber o valor equivalente à sua cota-parte (artigos 843 e 889, II),
assim, em sendo o
falecid
o
cotitular dos imóveis penhorados, é certo que a inobservância de tal providência, por si só, tem o potencial de macular a validade do leilão
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que nos autos da

ação
de
Execução Título Extrajudicial
(Proc. nº
0000885-64.1996.8.11.0004
), ajuizada
pelo
agravante
em face de
AUTONORTE LTDA
,
NILSON LIMONGI
e Í
RIS TELES LIMONGI
,

diante da notícia do óbito da coexecutada Iris
Limongi
,
determinou a suspensão do processo, inclusive do leilão designado para alienação dos imóveis penhorados nos autos, e
a intimação do
exequente
para
que
promov
a
a regularização do polo passivo, mediante habilitação do espólio ou sucessores
da falecida

(cf. Id. nº
226074798

dos autos de origem).

O agravante
alega que o

óbito
de
apenas
um dos devedores não
obsta
o prosseguimento d
a
execução em
relação aos demais,
os quais permanecem plenamente responsáveis pel
a integralidade do
débito
,
na medida em que o título executivo expressamente prevê a responsabilidade solidária, assim, “a
inda que se reconheça a necessidade de habilitação do espólio, é possível manter o leilão em relação à quota-parte do sócio sobrevivente e da pessoa jurídica, resguardando apenas a meação da falecida
”, e, por isso,
pede o
provimento do
agravo
para
que, reformada a decisão agravada, seja determinado o prosseguimento do processo em relação aos coexecutados, inclusive a prática dos atos expropriatórios já em curso
(cf. Id. nº

358396857
).

A decisão vinculada ao Id. nº 358870892

recebeu e admitiu o processamento doagravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada
Autonorte
Ltda
apresentou
contrarrazões
junto ao
Id. nº365206855
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

O agravado
Nilson Limongi

não
ofertou contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, o feito de origem envolve
ação de Execução Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante
Banco do Brasil
em face d
e
Autonorte
Ltda, Nilson Limongi
e
Í
ris
Teles Limongi,
onde,
diante da notícia do óbito d
esta última,

a
r. decisão agravada
assim
dispôs:

“Por meio da petição (Id. 225466501) a executada AUTONORTE LTDA., noticiou o falecimento da executada IRIS TELES LIMONGI em 23.08.2024 e pugnando pela suspensão do leilão designado para o dia 24.03.2026, bem como pela suspensão do processo para regularização do polo passivo e apreciação de alegada nulidade processual.

A certidão de óbito juntada aos autos comprova o óbito da executada IRIS TELES LIMONGI, fato superveniente que, em tese, atrai a incidência do art. 313, I, do CPC, impondo a suspensão do processo até que se promova a sucessão processual pelo espólio ou sucessores, nos termos do art. 110 do mesmo diploma.

Em tais circunstâncias, a realização de atos expropriatórios, notadamente a alienação judicial de bens supostamente comuns, sem prévia regularização da representação processual da falecida, revela potencial violação ao contraditório e à ampla defesa, recomendando, em juízo de cognição sumária, a adoção de medida conservatória.

À vista disso, havendo notícia e comprovação do falecimento da executada e estando designado leilão para data próxima, mostra-se prudente e juridicamente adequada a suspensão do ato expropriatório, bem como a paralisação do feito por prazo certo, a fim de que o exequente promova a regularização do polo passivo e se manifeste sobre o pedido de nulidade formulado pela parte executada.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO DO LEILÃO relativamente aos bens objeto desta execução, até ulterior deliberação deste Juízo.

Comunique-se imediatamente o leiloeiro(a) acerca da suspensão.

Suspendo o presente processo, pelo prazo de 02 (dois) meses, com fundamento no art. 313, I, do CPC, a contar da intimação desta decisão, para que o exequente promova a regularização do polo passivo, mediante habilitação do espólio ou sucessores de IRIS TELES LIMONGI, e se manifeste, de forma específica, acerca do pedido de nulidade dos atos processuais formulado pela parte executada.”

Objetivamente, o agravante
Banco do Brasil
tem razão
ao se queixar de que, em se tratando de
processo de execução
, onde há
responsabilidade solidária
dos executados pela dívida,
ou seja, o crédito pode ser exigido de qualquer um dos devedores isoladamente
, o
falecimento de um dos coexecutados
não enseja o
sobresta
mento

geral do
process
o
,
sendo
perfeitamente
cabível
que
o seu tramite
prossiga em relação aos
demais codevedores
enquanto
, paralelamente, desenrola-se
a
regularização processual

do falecido
, afinal, a
finalidade
do processo
execu
tivo
é
precisa
mente
buscar a
satisfação d
a obrigação exequenda e é plenamente
possível
a prática de atos executórios que visem o patrimônio individual de cada executado, s
endo assim, considerando que o dispositivo da decisão agravada não delimita o âmbito da suspensão do processo, cuidando-se de ordem generalizada, o presente recurso merece ser provido nes
s
e ponto.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR FALECIMENTO. DEPÓSITO DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...).

6. A suspensão processual decorrente do falecimento de um dos executados não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais, conforme entendimento consolidado do STJ. Os atos praticados durante o período de suspensão devem ser anulados apenas em relação ao falecido.

(...).
(REsp n. 1.966.864/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025)

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente.
(...).
(REsp n. 1.698.102/SP, relator Ministro
Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 23/8/2018.)

EMENTA:

PROCESSO CIVIL - MORTE DE PARTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PRESENÇA DE LITISCONSORTE - NULIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL.

A ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade se, no mesmo
pólo
da relação processual, há litisconsorte (marido), que assumiu a inventariança do espólio e tomou ciência de todos os atos processuais
subseqüentes
ao falecimento. Em tal situação, a norma do art. 265, I do CPC terá atingido o escopo para o qual foi concebida: proteger os interesses do espólio.

Alegação tardia de nulidade que não causou prejuízo constitui atitude protelatória que agride a lealdade processual.

Nosso Direito processual prestigia a máxima "
pas
de
nullité

sans

grief
" (CPC;
Arts
. 249, § 1º e 250, par. único). A divergência jurisprudencial pressupõe semelhança entre os casos confrontados e observância às formalidades do Art. 541, par. único, do CPC.

(REsp n. 759.927/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 22/8/2006, DJ de 27/11/2006, p. 282)

Por outro lado,
no que tange
à determinação de suspensão do

leilão
dos imóveis penhorados nos autos
,

observo, em primeiro lugar, que
, a rigor, ultrapassada a data designada à hasta pública (24 e 31.03.2026), houve a perda do objeto desse tópico recursal; de todo modo, sob
o
enfoque da
suspensão
mais ampla
d
e
atos devotados à alienação judicial dos imóveis penhorados
,
considerando que
a
lei processual
exige

a
prévia intimação
da coproprietária
do
bem indivisível
antes do seu praceamento
,
a fim de
resguardar seu direito de preferência na arrematação
ou
de receber o valor equivalente à sua
cota
-parte
(CPC,
art
igos
843 e 889, II
), e que a falecida
Iris
Limongi
figura como cotitular dos imóveis penhorados, é certo
que

a inobservância de tal providência, por si só, tem o potencial de
macular a validade
do leilão
, ainda que limitada à cota-parte do executado
Nilson Limongi
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar o prosseguimento do feito de origem em relação aos coexecutados.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026